Tribunal: TJES
Processo: 5000575-90.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário; Enriquecimento ilícito; Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000575-90.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO SERGIO SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – MÉRITO – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS – VEDAÇÃO NORMATIVA EXPRESSA – MANIFESTA CIÊNCIA DO AUTOR – DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO – ATO DE IMPROBIDADE RECONHECIDO – INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – NÃO ACOLHIMENTO – NORMA PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

P
reliminar de ofício - não conhecimento parcial do recurso – inovação recursal
:

1.
A tese de nulidade da sentença diante da necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o Prefeito de Mimoso do Sul à época dos fatos, não foi deduzida em sede de defesa pelo ora apelante, e, por conseguinte, não foi tratada pela r. sentença de primeiro grau.

2.
Caracterizada a inovação recursal quanto à alegada exigência de formação de litisconsórcio passivo necessário, não merece conhecimento o recurso nesta parcela.

3
.
Não conhecido o recurso na referida parcela.

Mérito
:

1.
As provas produzidas denotam que o requerido, mesmo ciente da vedação normativa – Decreto nº 125/2019, autorizou o pagamento de horas extras aos servidores elencados no ofício, extraindo-se dessa conduta o dolo específico de permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento.

2.
Sob outro aspecto, consta dos autos ofício de lavra da Controladoria Geral de Mimoso do Sul em resposta à Promotoria de Justiça daquela comarca –, que evidencia que o pagamento das mencionadas horas extras ocorreu sem o controle de frequência dos servidores.

3.
O Decreto nº 040/2020, que autorizou, excepcionalmente, o pagamento de horas extras nas hipóteses de urgência, emergência e/ou em caso de calamidade pública, diante da Pandemia do COVID 19, mediante o poder discricionário do Chefe do Poder Executivo Municipal, não sustenta a conduta do apelante, tendo em vista que a emissão dos carnês de IPTU e atividades correlatas não se enquadram, dada a sua periodicidade, em situações de emergência.

4
.
A subscrição conjunta do Prefeito na autorização para o pagamento das horas extraordinárias não retira a ilicitude da conduta praticada pelo apelante, tendo em vista que mesmo que o Chefe do Executivo tivesse o poder regulamentar de revogar a proibição à percepção daquela rubrica, este também se submete às normas então vigentes, sob pena de subversão do próprio princípio da legalidade, com a chancela da legalização,
a posteriori
, de atos violadores das normas em vigência.

5
.
A indisponibilidade de bens, enquanto medida adotada com base em norma adjetiva, de natureza cautelar, atrai incidência o artigo 14, do Código de Processo Civil, que ao tempo em que prescreve a aplicação imediata das normas processuais, veda a sua retroação e resguarda os atos praticados e situações consolidadas sob a vigência da norma revogada, o que afasta a aplicação da Lei nº 14.230/21 quanto ao tema.

8
.
Recurso desprovido.

9
.
Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, porquanto não houve condenação em honorários na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, NÃO CONHECER PARCIALMENTE do recurso de apelação, e, na parcela conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE OFÍCIO - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

Sustenta o apelante a nulidade da sentença diante da necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o Prefeito de Mimoso do Sul à época dos fatos, considerando que este também assinou a autorização para o pagamento de horas extras aos servidores do setor de tributação do ente municipal.

Todavia, a mencionada tese não foi deduzida em sede de defesa pelo ora apelante (evento nº 5674894), e, por conseguinte, não foi tratada pela r. sentença de primeiro grau.

Desse modo, caracterizada a inovação recursal quanto à alegada exigência de formação de litisconsórcio passivo necessário, não merece conhecimento o recurso nesta parcela. Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO PESSOAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. MÉRITO. DOAÇÃO DE BEM MUNICIPAL A PARTICULAR. LEI Nº 8.429/1992 COM ALTERAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021. TEMA Nº 1.199/STF. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA ATESTAR CONDUTA DOLOSA DO ENTÃO PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTAS DISTINTAS ENTRE OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. EXTENSÃO DO DECISUM AO SENTENCIADO NÃO RECORRENTE. CONDENAÇÕES AFASTADAS.
1. Pelo princípio da congruência, o julgamento do mérito recursal deve se restringir aos limites desenhados nas peças defensivas, caracterizando inovação recursal a tentativa de debater, em sede de Apelação, questões que não foram discutidas em Primeiro Grau de Jurisdição.
2. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, para a tipificação das condutas previstas nos arts. 9º, 10 e 11, além da prova de prejuízo ao erário, é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo consistente no dolo (item 1, Tema 1.199 do STF). 3. Ainda que constatada a inobservância aos procedimentos legais para a doação de imóvel público, já que realizada sem licitação em caso que não é permitida a sua dispensa, segundo a Lei nº 8.666/1993, para fins de condenação por ato de improbidade se faz necessária a presença do dolo específico, não evidenciado na hipótese dos autos, na ação do Prefeito e Secretários Municipais, no desempenho de suas funções enquanto agentes públicos. 4. Reconhecida a improcedência da ação por ausência de dolo específico, seus efeitos devem ser estendidos a quem também integra o polo passivo da demanda na origem, tendo em vista a inexistência de condutas distintas entre os agentes públicos envolvidos. 5. Preliminares não conhecidas. Recursos de Apelação providos para reformar a sentença e afastar a condenação dos Apelantes. Efeitos estendidos, ex officio, ao Secretário Municipal sentenciado e não apelante. (TJMT; AC 0000869-65.2013.8.11.0085; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Relª Desª Graciema Ribeiro de Caravellas; Julg 05/12/2023; DJMT 07/12/2023) (Sem grifos no original).

Portanto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação quanto à tese de nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, pois configurada manifesta inovação recursal.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEBASTIÃO SÉRGIO SIQUEIRA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, nos autos da ação civil pública por atos de improbidade administrativa ajuizada em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que reconheceu a prática de ato doloso de improbidade administrativa que importou em lesão ao erário para “condenar SEBASTIÃO SÉRGIO SIQUEIRA, vulgo ‘Baiano’, no tipo descrito no artigo 10, inciso IX, da Lei nº 8.429 de 1992, impondo-lhe as sanções do art. 12, inciso II, vigente à época dos fatos, assim discriminadas: 1) ressarcimento integral do dano, no valor total de R$20.483,28, devendo os valores serem corrigidos monetariamente, pelos índices fornecidos pela CGJ/ES, a contar do desembolso de cada parcela, bem como acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, ou seja, do desembolso de cada parcela paga, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ c/c art. 398 do Código Civil; 2) suspensão dos direitos políticos pelo período de 05 anos; 3) multa civil, no valor correspondente a 02 (duas) vezes ao valor do dano, com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405, do CC), e correção monetária, pelos índices fornecidos pela CGJ/ES, a partir do(a) arbitramento/sentença, dado o seu caráter sancionatório; e 4) proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 anos”.

Em suas razões recursais (evento nº 5674921), o apelante sustenta, em síntese, que
1)
nenhum dos documentos acostados aos autos pelo autor “demonstra a existência de má-fé do apelante, da intenção de fraudar, de lesar os cofres públicos, e, principalmente, não demonstra se houve ganho pessoal de quaisquer dos envolvidos, em especial do ora apelante enquanto Secretário Municipal de Fazenda” (fl. 05);
2)
“em todos os ofícios assinados pelo apelante (Ofícios/SEMFA/ TRIBU/Nº 001/2020, 006/2020, 010/2020, 014/2020, 018/2020 e 019/2020), juntados sob o Id 8734043, houve descrição dos serviços prestados pelos funcionários que receberam horas extras. Repita-se, ofícios esses sempre de conhecimento do Sr. Prefeito Municipal que assinava conjuntamente com o ora apelante” (fl. 05);
3
)
“os serviços extras prestados pelos servidores são referentes ao IPTU e ao ISS, certamente entre as maiores fontes de receita de Mimoso do Sul. Por isso, para a própria funcionalidade da Prefeitura, é indispensável que todos os procedimentos inerentes aos impostos citados sejam feitos em agilidade e diligência” (fl. 09); e
4
)
“os poucos servidores da Tributação, Sr. Amarildo Chaves, a Sra. Juliana Gonçalves, o Sr. Elcio Xavier e a Sra. Eliane Calegário foram uníssonos ao responder as perguntas feitas pelo douto promotor, afirmando que laboravam carga horária de 6 horas diárias, e, naquele período específico do ano, costumam fazer mais de 3 horas diárias de horas extras, em razão da entrega dos carnês de IPTU, além de outros tantos procedimentos relativos” (fl. 13);
5
)
“fazendo uma análise financeira, de lucros e perdas, chegou-se a óbvia conclusão de que a forma que mais protegia o patrimônio público era a adoção do regime de horas extraordinárias. Esse mesmo raciocínio consta em cada um dos ofícios de requisição de pagamento das horas extras” (fl. 14);
6
)
“não há como imputar nenhuma ilegalidade ou desonestidade ao pagamento que foi feito. Da mesma forma que os agentes estavam cuidando dos gastos públicos quando proibiram o pagamento das horas extraordinárias no exercício de 2020, também o faziam quando permitiram que aqueles funcionários recebessem o pagamento adicional” (fl. 15);
7
)
“se o pilar acusatório está baseado na afirmativa de que o ora apelante, enquanto Secretário Municipal de Fazenda de Mimoso do Sul – ES, teria procedido ao pagamento de horas extras a servidores do setor de tributação, em desobediência a proibição contida em Decretos Municipais, quando em verdade agiu contando com o conhecimento e concordância do Sr. Prefeito Municipal, autor dos Decretos proibitivos, não haveria razão para o prosseguimento do feito somente em face do apelante” (fl. 19);
8
)
“não se pode olvidar da realidade normativa mais benéfica que deve ser obrigatoriamente considerada, sob pena de violação aos postulados da proporcionalidade, razoabilidade e o da igualdade” (fl. 22);
9
)
“a indisponibilidade de bens não pode ser aplicada para garantir/assegurar o pagamento de multa civil” (fl. 23);
10
)
“com a redação da nova lei, a indisponibilidade de bens somente é possível com a demonstração efetiva do perigo da demora, não mais persistindo a lógica do perigo presumido” (fl. 24);
11)
“não faz sentido bloquear um valor que é impenhorável, que não poderá ser usado efetivamente para ressarcir o erário” (fl. 25); e que
12)
“a simples ação, realizada pelo apelante, de autorizar os pagamentos não é suficiente para configurar o ato de improbidade, sendo necessário que se comprove que sua ação se deu com o intuito de obter vantagem indevida para si ou para outrem” (fl. 29).

A Constituição de República, em seu artigo 37, §4º, dispõe que os
“atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

No caso, conforme consta da inicial, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
imputa ao requerido, ora apelante, o pagamento indiscriminado e horas extras aos servidores do setor de tributação do Município de Mimoso do Sul, com violação expressa aos Decretos Municipais nºs 019/2013, 125/2019 e 04/2020.

O apelante não nega a conduta, porém defende a sua legalidade. Sustenta, também, que o pagamento das referidas verbas não foi efetivado com dolo específico de lesar o erário.

Os documentos juntados no evento nº 5674870, mais precisamente o Ofício/SEMFA/TRIB/Nº 001/2020, subscrito pelo requerido, que ocupava o cargo de Secretário Municipal da Fazenda, e também pelo Prefeito de Mimoso do Sul, foram pagas gratificações por horas extraordinárias trabalhadas a cinco servidores do setor de tributação da municipalidade, sob a seguinte justificativa:

“Apesar do Decreto nº 125/2019, que fica proibido (sic) a hora extra, o gasto para contratação de funcionários para a entrega do IPTU 2020 fica maior que a inclusão de hora extra para os funcionários do setor de Tributação.

Por esse motivo informamos que está autorizado (sic) a inclusão na folha de pagamento das horas extras, referente (sic) mês de janeiro a maio de 2020, dos servidores abaixo relacionados:

1. Amarildo Chaves – 60 horas extras;

2. Ecio Azilton Xavier – 60 horas extras;

3. Eliane Calegario Puppim – 60 horas extras;

4. Juliana Gonçalves de Abreu – 60 horas extras;

5. Marcos Antônio Rodrigues – 60 horas extras”.

Referido elemento de prova denota que o requerido, mesmo ciente da vedação normativa – Decreto nº 125/2019
1
, autorizou o pagamento de horas extras aos servidores elencados no ofício, extraindo-se dessa conduta o dolo específico de permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento
2
.

Sob outro aspecto, o documento juntado no evento nº 5674280 – ofício de lavra da Controladoria Geral de Mimoso do Sul em resposta à Promotoria de Justiça daquela comarca –, evidencia que o pagamento das mencionadas horas extras ocorreu sem o controle de frequência dos servidores.

Releva notar que o Decreto nº 040/2020, que autorizou, excepcionalmente, o pagamento de horas extras nas hipóteses de urgência, emergência e/ou em caso de calamidade pública, diante da Pandemia do COVID 19, mediante o poder discricionário do Chefe do Poder Executivo Municipal, não sustenta a conduta do apelante, tendo em vista que a emissão dos carnês de IPTU e atividades correlatas não se enquadram, dada a sua periodicidade, em situações de emergência.

O aludido decreto também condicionou o pagamento de horas extras a um rígido controle de frequência, que comprovadamente não foi observado no caso concreto tratado nestes autos.

Outrossim, a subscrição conjunta do Prefeito na autorização para o pagamento das horas extraordinárias não retira a ilicitude da conduta praticada pelo apelante, tendo em vista que mesmo que o Chefe do Executivo tivesse o poder regulamentar de revogar a proibição à percepção daquela rubrica, este também se submete às normas então vigentes, sob pena de subversão do próprio princípio da legalidade, com a chancela da legalização,
a posteriori
, de atos violadores das normas em vigência.

Desse modo, comprovada a prática do ato doloso de autorizar o pagamento de horas extras a servidores com violação expressa de norma municipal sobre a matéria, as alterações editadas pela Lei nº 14.230/21 não beneficiam o apelante, já que as práticas intencionais permanecem tipificadas como atos de improbidade administrativa.

Na sequência, não se identifica nenhuma ilegalidade no tocante à indisponibilidade dos bens do requerido, tendo em vista que a decisão foi proferida em 1º de setembro de 2021, ou seja, quando a medida poderia garantir o eventual pagamento da multa civil e seu deferimento não era condicionado à demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, pois determinada antes da vigência da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Enquanto medida adotada com base em norma adjetiva, de natureza cautelar, merece incidência o artigo 14, do Código de Processo Civil
3
, que ao tempo em que prescreve a aplicação imediata das normas processuais, veda a sua retroação e resguarda os atos praticados e situações consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Tal orientação encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. Pretensão ao desbloqueio da indisponibilidade de veículo, sob a fundamentação de que o veículo de pessoa deficiente é impenhorável. Impossibilidade.
1) Não há se falar em retroatividade benéfica do art. 16, § 3º, da Lei nº 14.230/2021, por inexistir periculum in mora. Pedido de indisponibilidade de bens que foi apreciado anteriormente à entrada em vigor da Lei nº 14.230/21, quando não se exigia a demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, além de ser norma de natureza processual, que não retroage.
2) Indisponibilidade não se confunde com penhora. Esta tem por objetivo a constrição de bens do devedor para o pagamento de dívida certa e exigível, enquanto aquela visa tão somente impedir a dilapidação do patrimônio do réu para assegurar futuro e eventual ressarcimento ao erário. Precedentes. 3) Correta a r. Decisão de primeira instância. Fica a observação ao juízo de que não houve intimação do patrono do agravante da decisão agravada, tampouco da decisão posterior. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJSP; AI 2210510-54.2023.8.26.0000; Ac. 17538550; Iguape; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Alves Braga Junior; Julg. 31/01/2024; DJESP 06/02/2024; Pág. 2299) (Sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÕES DA LEI Nº 14.231/2021. TEMA 1.199 STF. INDISPONIBILIDADE DE BENS. NORMA PROCESSUAL. ART. 14 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal. STF, ao apreciar o Tema 1.199 de repercussão geral, fixou as seguintes teses: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se. Nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA. A presença do elemento subjetivo. DOLO; 2) A norma benéfica da Lei nº 14.230/2021. Revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa. , é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da Lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da Lei. 2. No entendimento do STF, a nova Lei de improbidade retroage quanto aos pressupostos para a condenação e a forma de apuração das sanções passíveis de serem aplicadas aos acusados por ato de improbidade. Aplica-se, ao direito administrativo sancionador, o princípio da retroatividade da Lei Penal mais benéfica, desde que não haja condenação transitada em julgado. 3. A retroatividade reconhecida pelo STF não se aplica ao § 3º do art. 16 da Lei de Improbidade Administrativa, incluído pela Lei nº 14.230/2021, que passou a exigir a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo para o deferimento da indisponibilidade de bens.
4. A indisponibilidade de bens é provimento de natureza cautelar e, por essa razão, a norma que a disciplina possui natureza processual. Objetiva assegurar que o réu da ação tenha patrimônio para garantir, em caso de condenação e futura execução, a devolução de valores eventualmente acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio, o ressarcimento de possível prejuízo ao erário e o pagamento de eventual pena de multa. 5. A retroatividade das normas processuais deve ser analisada sob a perspectiva do art. 14 do Código de Processo Civil. CPC, o qual dispõe: A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. 6. Na hipótese, a indisponibilidade de bens decretada contra o agravante deve ser mantida, pois foi deferida em observância aos requisitos legais ao tempo da decisão.
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDF; AGI 07067.89-02.2023.8.07.0000; 171.3881; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa; Julg. 07/06/2023; Publ. PJe 23/06/2023) (Sem grifos no original).

O mesmo raciocínio afasta a alegação de vedação à indisponibilidade de quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta-corrente, inserida na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei nº 14.230/2021, ou seja, em momento posterior à prolação da decisão que determinou a medida, que, à época, atendeu aos requisitos legais, razão pela qual não deve ser revista.

Posto isso,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação e não parcela conhecida
NEG
O-
LHE
PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, porquanto não houve condenação em honorários na origem.

É como voto.

1
Art. 1º. Fica suspensa na Administração Direta, em todo o exercício de 2020, a conversão das férias em pecúnia prevista na Lei Municipal no 1.076/1992, aplicável a todos os servidores públicos municipais (efetivos, contratados e comissionados) e a conversão da licença prêmio em pecúnia prevista na Lei Municipal no 2.375/2017 e Estatuto do Magistério (Lei Municipal 1.821/2009).

Art. 2º. Também fica suspenso o pagamento do Adicional de Horas Extras na Administração Direta do Município de Mimoso do Sul, aplicando-se a todos os servidores públicos municipais.

2
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

[...]

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;

[...] .

3
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.